Tribunal: STF
Processo: HC 172866
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Consta dos autos que o agravante foi preso em flagrante e a prisão foi convertida em preventiva. Posteriormente, foi condenado como incurso nos arts. 33, caput, e 34 da Lei 11.343/2006, à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 2.300 dias-multa, tendo sido inadmitido o direito de recorrer em liberdade.
    Na sequência, a defesa interpôs apelação e, concomitantemente, impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça e as Cortes Superiores.
    Em 19.02.2016, o Ministro Marco Aurélio, Relator do HC 125.639, deferiu a liminar para determinar a soltura do paciente ao reconhecer o excesso de prazo na formação da culpa. Posteriormente, a Primeira Turma do STF, por maioria, julgou prejudicado o habeas corpus em razão do esgotamento das instâncias ordinárias. Consequentemente, a liminar foi revogada pelo acórdão do colegiado. 
    No presente habeas corpus, a defesa insurge-se contra o acórdão do STJ, assim ementado (eDOC 11):
    “HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. INDEFERIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ORDEM DENEGADA.
    1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que a determinação de segregar cautelarmente o réu deve efetivar-se apenas se indicada, em dados concretos dos autos, a necessidade da prisão (periculum libertatis), à luz do disposto no art. 312 do CPP.
    2. A teor do art. 387, § 1º , do CPP, o Juiz sentenciante apontou concretamente a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para justificar a necessidade de manter o paciente cautelarmente privado de sua liberdade, uma vez que ressaltou a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido (mais de 18 Kg de cocaína), o que demonstra não se tratar de mera traficância ocasional.
    3. Habeas corpus denegado.”
    Alegou-se que o Recurso Especial interposto pela defesa foi admitido e aguarda julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, no entanto, em 22.04.2019, o juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Contagem/MG determinou a expedição do mandado de prisão em desfavor do paciente, para que inicie o cumprimento provisório da pena, violando o princípio da presunção da inocência, além do ordenamento jurídico composto pela Lei de Execução Penal (arts. 105 e 107), pelo Código Penal (art. 283), bem como pelo Pacto de São José da Costa Rica.
    A decisão agravada negou seguimento ao habeas corpus em decorrência da ausência de exame prévio da matéria pelo STJ e da inexistência de ilegalidade flagrante, em vista do entendimento então prevalecente nesta Corte a respeito da execução provisória da pena (medida cautelar nas ADCs 43 e 44, Relator Marco Aurélio, Pleno, sessão de 05.10.2016).
    Nas razões do agravo regimental, sustenta-se, em síntese, que a jurisprudência não é pacífica e pode sofrer nova alteração e aponta-se a falta de previsão para o julgamento do recurso especial, que tramita no STJ desde 25.09.2017.
    É o relatório.
    Com fulcro na permissão contida no art. 317, § 2º, do RISTF, reconsidero a decisão agravada e passo à reanálise dos autos. 
    Inicialmente, observo que a matéria ora arguida efetivamente não fora debatida no âmbito do STJ, que analisou apenas o decreto de prisão preventiva. 
    Calha enfatizar que o Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:
    “(…) 3. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RHC 135.560-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016).
    “(…) II – A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. (…) V – Habeas corpus denegado.” (HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016).
     Todavia a pretensão deduzida se imbrica com o que vem de decidir o STF, por maioria, pela declaração de constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal em ações de controle concentrado na relatoria do Eminente Ministro MARCO AURÉLIO. Prevalente foi o voto no sentido de que a norma declarada constitucional obsta o início da execução da pena tão logo esgotadas as instâncias ordinárias, ou seja, não é possível, no entendimento agora majoritário, o principiar da execução criminal ao confirmar-se condenação em segundo grau mesmo sem expressa atribuição de efeito suspensivo ao recurso cabível.
     Tendo vingado a posição do eminente Relator, o Tribunal, por maioria, julgou, nos termos do voto de S. Excelência, “procedentes os pedidos formulados nas ações declaratórias de nº 43, 44 e 54 para assentar a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal”, constando do voto do i. Relator que, “como consequência, determino a suspensão de execução provisória de pena cuja decisão a encerrá-la ainda não haja transitado em julgado, bem assim a libertação daqueles que tenham sido presos, ante exame de apelação, reservando-se o recolhimento aos casos verdadeiramente enquadráveis no artigo 312 do mencionado diploma processual”.
    Pode o juiz, em cada situação específica, constatar que se trata ou não de “casos verdadeiramente enquadráveis no artigo 312 do mencionado diploma processual”. O artigo 311 do Código de Processo Penal permite seja decretada prisão preventiva, de ofício, na hipótese. Como também consta do voto condutor daquele julgamento, diante da “impossibilidade de prender-se indivíduo antes do trânsito em julgado do pronunciamento”, emerge “situação na qual cabe ao magistrado, cautelarmente, impor, com os cuidados de estilo, a preventiva ou outras medidas descritas na norma processual.” Refere-se o voto cuja conclusão granjeou maioria a magistrado.
    Desse modo, cabe ao magistrado (juiz ou juízo) competente no curso de ação penal o cumprimento das deliberações exaradas pela Suprema Corte no julgamento das ADCs 43, 44 e 54.
    Contudo observo que, à época em que fora determinada a execução provisória da pena, após o esgotamento das instâncias ordinárias, prevalecia nesta Suprema Corte o entendimento pela possibilidade da execução provisória da pena.  
    Com efeito, o ato coator alinhava-se à jurisprudência do STF, firmada não apenas no julgamento da medida cautelar das nas ADCs 43 e 44, mas também em sede de repercussão geral. Seria, portanto, despicienda, naquele contexto, a análise acerca de eventual necessidade de segregação cautelar quando já se afigurava possível determinar o início da execução provisória da pena, conforme bem consignou a Primeira Turma no julgamento do HC 125.639/MG.  
    Todavia, em vista do novo posicionamento perfilhado por esta Corte, há que ser oportunizado ao Juízo de origem a reanálise da questão à luz das balizas estabelecidas no referido precedente e das especificidades do caso concreto.  
    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem, de ofício, para determinar ao Juízo da causa o cumprimento das deliberações exaradas pela Suprema Corte no julgamento das ADCs 43, 44 e 54, conforme os fundamentos suso expendidos.
    Oficie-se com urgência.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 17 de julho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente